Tribunal: TJSP
Processo: 2175579-93.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL – Pretensão ministerial de requisição, pelo Juízo, de requisição de croqui à Prefeitura para apurar endereço de indiciado para ANPP - Ausência de inversão tumultuária do processo – Medida passível de realização pelo órgão acusatório – Correição improvida - (voto no 45642).